Tribunal: STF
Processo: ARE 1355883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS SOLTOS. PRONÚNCIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2 2 , INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINAR. RECURSO DE H.M. E J.C.M. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. MODUS OPERANDI DO CRIME SUFICIENTEMENTE NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. RECURSO DE A.L.L., H.M. E J.C.M. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) VERSÕES PARA OS FATOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL FORMULADO PELA DEFESA DE H.M. E J.C.M. IGUALMENTE INVIÁVEL. PRESENÇA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DE ANIMUS NECANDI. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS. PRONÚNCIA PRESERVADA.



    RECURSO DE H.M. E J.C.M. CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO. RECURSO DE A.L.L. CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Do contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para pronunciar os recorrentes pela prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado descrito na exordial acusatória.



    Com efeito, as palavras da vítima foram no sentido de que, no dia dos fatos, após um desentendimento sobre uma vaga de estacionamento de veículos no terreno em que residia juntamente com seu cunhado Helinton Machado, visualizou Alexandre Leandro Loch e Jeverson Cláudio Machado chegando no local, sendo que este último estava portando uma arma de fogo e desferiu um disparo em sua direção, atingindo-lhe na região do ombro, enquanto os outros dois - Helinton e Alexandre - incentivavam a empreitada criminosa, gritando: 'Atira, atira, mata, mata'.



    Nessa perspectiva, muito embora os recorrentes tenham negado a autoria delitiva, essa versão está controvertida nos autos, uma vez que o depoimento do ofendido indica, num exame perfunctório, que ocorreu um desentendimento familiar no dia dos fatos - confirmado pelos recorrentes e demais testemunhas - o qual, supostamente, terminou com um disparo de arma de fogo efetuado contra a si, havendo, portanto, indicativos mínimos a afastar a tese de impronúncia formulada por Jeverson, Helinton e Alexandre, bem como o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa dos dois primeiros.



    Desse modo, sem a análise aprofundada das provas, incabível nesta etapa processual, observa-se a existência de 2 (duas) versões acerca dos fatos, sendo imperiosa, portanto, a necessidade de remeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o qual analisará eventuais dúvidas acerca do ocorrido.



    [...]."



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Do contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para pronunciar os recorrentes pela prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado descrito na exordial acusatória.



    Com efeito, as palavras da vítima foram no sentido de que, no dia dos fatos, após um desentendimento sobre uma vaga de estacionamento de veículos no terreno em que residia juntamente com seu cunhado Helinton Machado, visualizou Alexandre Leandro Loch e Jeverson Cláudio Machado chegando no local, sendo que este último estava portando uma arma de fogo e desferiu um disparo em sua direção, atingindo-lhe na região do ombro, enquanto os outros dois - Helinton e Alexandre - incentivavam a empreitada criminosa, gritando: 'Atira, atira, mata, mata'.



    Nessa perspectiva, muito embora os recorrentes tenham negado a autoria delitiva, essa versão está controvertida nos autos, uma vez que o depoimento do ofendido indica, num exame perfunctório, que ocorreu um desentendimento familiar no dia dos fatos - confirmado pelos recorrentes e demais testemunhas - o qual, supostamente, terminou com um disparo de arma de fogo efetuado contra a si, havendo, portanto, indicativos mínimos a afastar a tese de impronúncia formulada por Jeverson, Helinton e Alexandre, bem como o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa dos dois primeiros.



    Desse modo, sem a análise aprofundada das provas, incabível nesta etapa processual, observa-se a existência de 2 (duas) versões acerca dos fatos, sendo imperiosa, portanto, a necessidade de remeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o qual analisará eventuais dúvidas acerca do ocorrido.



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente